Tribunal: TJES
Processo: 5049924-81.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049924-81.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: YURI MACHADO PEREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5049924-81.2024.8.08.0024

RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO: YURI MACHADO PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. CONTA DA PARTE AUTORA EM REDE SOCIAL INSTAGRAM DESATIVADA SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO APLICATIVO. RÉ QUE NÃO JUNTOU PROVA HÁBIL A CONFIRMAR A REGULARIDADE DE SUA CONDUTA. OBRIGAÇÃO DE RE
ATIVAR A CONTA. DANO MORAL CONFIGURADO.

VALOR ADEQUAD
O. ASTREINTES.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 17628891. Contrarrazões no Id. 17628899, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 17628891), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pois é tempestivo, cabível e preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17628888), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de: 1.DETERMINAR que o Requerido FACEBOOK providencie a reativação da conta autoral, sob o perfil “@yuripvix”, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos. 2.CONDENAR a FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA a pagar a YURI MACHADO PEREIRA o valor de R$1.000,00 ( mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.''

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c tutela provisória de urgência sob o argumento de que o autor é modelo e influenciador digital, utilizando a conta do Instagram "@yuripvix" como ferramenta de trabalho. Narra que, em 14/11/2024, teve sua conta suspensa e, posteriormente, desabilitada permanentemente, sob a alegação genérica de violação de diretrizes, sem notificação prévia adequada ou oportunidade de defesa. Requereu a reativação da conta e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O Recorrente/Requerido, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença. Reitera que a desativação foi legítima por violação contratual (solicitação sexual e pornografia). Sustenta o exercício regular de direito (art. 188, I, CC) e a impossibilidade de manutenção de contrato com usuário infrator. Alega inexistência de danos morais (mero dissabor) e requer o afastamento ou redução das astreintes.

Inicialmente, importa frisar que não restam dúvidas quanto à natureza da relação jurídica havida entre as partes, formada de um lado por um fornecedor de serviço e produtos que é a empresa requerida (art. 3º, CDC) e, de outro, pelo consumidor (art. 2º, CDC), tem-se que esta relação é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. No caso presente, observo a verossímil dos fatos alegados pela parte Autora e sua a hipossuficiência, registro que é caso de inversão do ônus da prova, garantia de defesa do consumidor (art. 6º, VIII, CDC).

A empresa requerida é prestadora de serviço e como tal encontram-se submetidas à teoria do risco do empreendimento, uma vez que, pela própria natureza de suas atividades, suporta o risco dos mais diversos tipos, e por isso respondendo objetivamente pelo dano causado, com base no art. 14 do CDC. Para eximir-se da responsabilidade, necessária se faz a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço ou que a culpa é exclusivamente da vítima, nos moldes dos parágrafos do artigo citado do diploma consumerista.

Pois bem.

Extrai-se da defesa, que a conta indicada na inicial foi bloqueada em virtude de violação aos os Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade. Sustenta o Recorrente que agiu no seu exercício regular do direito, alega em suma, que os usuários estão sujeitos ao conjunto de regras do aplicativo, e quando identificado desacordo com as disposições das regras, por medida de segurança são bloqueados, com a remoção da conta.

Após análise dos autos, observa-se que os argumentos do Recorrente são genéricos, eis que sequer apontado especificamente os termos de violação dos Padrões do aplicativo. O Recorrente (Facebook) imputa ao Recorrido a prática de "solicitação sexual e pornografia". Contudo, analisando detidamente os autos, verifica-se que o Recorrente não anexou aos autos qualquer prova material (captura de tela, URL específica,
log
de sistema detalhado) do conteúdo exato que teria ensejado a punição. Limitou-se a transcrever suas políticas gerais e afirmar que o sistema identificou a violação. Nesse sentido, o réu não apresentou prova hábil para corroborar suas alegações e justificar sua conduta que, neste contexto, se mostra abusiva.

Tratando-se de relação de consumo, e considerando a hipossuficiência técnica do consumidor frente à plataforma, cabe ao provedor o ônus de provar que a conduta do usuário de fato violou os Termos de Uso (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC). A simples alegação unilateral de que "o sistema verificou violação" não é suficiente para legitimar a exclusão de um perfil, sob pena de conferir poder absoluto e não auditável à plataforma.

Como bem pontuado na sentença, a ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que agiu no exercício regular de direito. Sem a prova do fato impeditivo do direito do autor (a infração específica), a suspensão da conta configura falha na prestação do serviço e abuso de direito. Enfim, a ré não trouxe elementos demonstrando que a usuária violou as regras da utilização do aplicativo, tampouco regularidade da desativação da conta da Autora do aplicativo/plataforma.

Na regra do art. 373, II do CPC, é dever da parte ré apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte Autora, o que não fez. Desta feita, na ausência de provas de qualquer efetiva violação, não se justifica a desativação da conta na plataforma Instagram, sendo jus à Recorrida a reativação da sua conta. Na mesma esteira:

Prestação de serviços. Obrigação de fazer c.c. pedido de tutela antecipada em caráter antecedente. Sentença de procedência. Conta da autora em rede social Instagram desativada sob alegação de violação dos Termos e Condições de Uso do aplicativo e violação do direito de propriedade intelectual de terceiros. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da desativação da conta da autora. Alegações genéricas e desprovidas de suporte probatório. Ausência de comunicação prévia à usuária, inviabilizando o exercício do direito de defesa. Abusividade configurada. Conduta ilícita praticada pela ré a ensejar determinação de reativação da conta da autora. Multa cabível e fixada em valor razoável, que somente incide em caso de descumprimento, já limitada. Recurso desprovido, com observação.
Compete à requerida, na condição de prestadora de serviço, demonstrar a regularidade da desativação da conta da autora na rede social do Instagram, mas desse ônus não se desincumbiu a contento. Embora a apelante tenha afirmado a violação dos termos e condições de uso do aplicativo, bem como do direito de propriedade intelectual de terceiros, não trouxe elementos concretos a respaldar suas alegações. Não houve aviso prévio ou oportunidade conferida à autora para manifestar-se sobre a denúncia, ou seja, ocorreu a desativação da conta de titularidade da autora utilizada na rede social Instagram, sem observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, evidenciando a conduta

abusiva da ré. Bem por isso, correta a determinação contida na sentença para reativação da conta da autora, sob pena de aplicação de multa diária.
A multa imposta para o caso de descumprimento da ordem judicial é cabível, sendo razoável o valor fixado até porque é global e já está limitado, incidindo em caso de descumprimento. (TJSP; Apelação Cível 1031432-45.2022.8.26.0100; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2022; Data de Registro: 27/10/2022). (grifo nosso)

Em que pese a alegação do Recorrente de que agiu no exercício regular do seu direito, essa não apresentou nos autos elementos probatórios que comprovem que a parte Autora não teria observado os Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade, não apresentou qualquer prova nesse sentido.

Com efeito, tal situação evidencia a recalcitrância do Recorrente em detrimento da parte recorrida, que se viu privada da utilização de sua conta. Sendo de rigor que o Recorrente providencie a reativação da conta da parte autora,
razão pela qual mantenho a sentença que determinou a reativação da conta.

Quanto aos danos morais, a suspensão abrupta e injustificada de conta em rede social, especialmente quando utilizada para fins profissionais ou de divulgação de imagem (influenciador/modelo, conforme relatado na inicial e não contestado especificamente quanto à atividade), gera angústia, perda de conexões e prejuízo à imagem perante o público que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A falha no dever de informação e a ausência de contraditório administrativo eficaz (art. 20 do Marco Civil da Internet) agravam a lesão, razão pela qual voto pela manutenção da sentença recorrida que reconheceu ato ilícito indenizável.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrida na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se justo e adequado a fixação do montante de R$ 1.000,00 (mil mil reais) a título de danos morais, votando-se pela manutenção integral da r. sentença.

Quanto à multa cominatória (astreintes), o Recorrente pugna pelo afastamento da multa, alegando impossibilidade de cumprimento ou enriquecimento sem causa. Contudo, a multa diária de R$ 100,00 é compatível com a obrigação e com o porte econômico da empresa Ré. Não há prova nos autos de impossibilidade técnica absoluta de reativação da conta (como exclusão definitiva irreversível dos servidores), ônus que também competia ao Recorrente. A multa é meio coercitivo necessário para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e só incidirá em caso de desídia da Ré.
Mantenho-a conforme fixada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)